Tribunal: TJSP
Processo: 2145144-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Manutenção. Agravante mandatária do ex-cônjuge durante o período em que ele permaneceu no cárcere. Dever de prestar contas, com fundamento expresso no artigo 668 do Código Civil. Agravante que recebeu a cifra de R$65 mil reais, após a abertura da sucessão do sogro. Mandato que conferiu poderes para que a ré administrasse a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Manutenção. Agravante mandatária do ex-cônjuge durante o período em que ele permaneceu no cárcere. Dever de prestar contas, com fundamento expresso no artigo 668 do Código Civil. Agravante que recebeu a cifra de R$65 mil reais, após a abertura da sucessão do sogro. Mandato que conferiu poderes para que a ré administrasse a antecipação de parte da herança recebida pelo ex-marido. Administração de bens que não integravam a comunhão. Matéria de defesa apresentada pela recorrente, a ser deduzida na segunda fase. Recurso não provido.